Tribunal: TJES
Processo: 5003436-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003436-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA COELHO PASSOS
AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

LUZIA COELHO PASSOS
interpôs

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - ES
,

no contexto da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
ajuizada em desfavor do
BANCO CETELEM S.A.
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, postula a Recorrente, inicialmente, a
concessão da gratuidade de justiça
, relativamente ao preparo do presente Recurso e, no mérito, aduz que
“é pessoa humilde e “arrimo” de família. Sustenta a sua casa com o recebimento de seu benefício previdenciário de “pensão por morte” no valor mensal líquido aproximado de um salário mínimo
.”, enfatizando que “
a agravante comprovou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao seu próprio sustento e da sua família. Ademais, a agravante não se opõe a juntar quaisquer outros documentos ou prestar esclarecimentos em caso de impossibilidade de cumprir a obrigação, entretanto, requer que seja indicado qual o documento solicitado. Como dito, impossível a apresentação de Carteira de Trabalho e Declaração de Imposto de Renda. O documento de comprovação do benefício previdenciário já está anexado aos autos.
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID Nº 2513558, deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Ab initio
, cumpre asseverar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que “
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo
.” (
STJ
-EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Nesse passo, uma vez que a Gratuidade da Justiça figura como o próprio mérito do Recurso, deixo de apreciar o pleito inicial de concessão da Gratuidade de Justiça, relativamente ao preparo deste Recurso.

No tocante ao mérito, verifico que a demanda de origem versa sobre a inserção de descontos mensais - R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) - no benefício previdenciário de pensão por morte da Recorrente, alegadamente indevidos, sendo de notar que a Recorrente afirma que “
possui mais de 60 anos, sempre cuidou do lar (não tem Carteira de Trabalho) e sobrevivi (sic) com rendimentos de pensão por morte, no valor líquido aproximado de um salário mínimo.
”, o que, a rigor, demonstra que a referida parte é hipossuficiente.

Destaca-se, além disso, que as provas dos autos comprovam que a Recorrente é isenta da obrigação de entrega de Declaração de Imposto de Renda, ou seja, aufere rendimentos inferiores a R$ 1.903,98 (mil e novecentos e três reais e noventa e oito centavos), cujo valor, portanto, autoriza a concessão da Gratuidade de Justiça, atraindo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
” (
STJ
-AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

Por conseguinte, levando em consideração que a demanda originária encontra-se paralisada em razão do indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita no Primeiro Grau, tenho por presentes os requisitos necessários para a concessão de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, no sentido de sobrestar a eficácia da Decisão Recorrida que determinou, à Recorrente, o recolhimento das custas processuais prévias da Ação originária, permitindo, dessa forma, o prosseguimento do feito na origem.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Desnecessária a intimação da Recorrida para formalizar Contraminuta, considerando que a relação processual em Primeiro Grau de Jurisdição sequer restou triangularidade.

Ultimadas as medidas, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que, conforme detalhado, a demanda de origem versa sobre a inserção de descontos mensais - R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) - no benefício previdenciário de pensão por morte da Recorrente, alegadamente indevidos, sendo de notar que a Recorrente afirma que “
possui mais de 60 anos, sempre cuidou do lar (não tem Carteira de Trabalho) e sobrevivi (sic) com rendimentos de pensão por morte, no valor líquido aproximado de um salário mínimo.
”, o que, a rigor, demonstra que a referida parte é hipossuficiente.

Destaca-se, além disso, que as provas dos autos comprovam que a Recorrente é isenta da obrigação de entrega de Declaração de Imposto de Renda, ou seja, aufere rendimentos inferiores a R$ 1.903,98 (mil e novecentos e três reais e noventa e oito centavos), cujo valor, portanto, autoriza a concessão da Gratuidade de Justiça, atraindo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
” (
STJ
-AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a Decisão objurgada para deferir em prol da Recorrente a Gratuidade da Justiça.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
” (
STJ
-AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

II -
Na espécie, a demanda de origem versa sobre a inserção de descontos mensais e supostamente indevido, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), no benefício previdenciário de pensão por morte da Recorrente, cuja parte afirma que “
possui mais de 60 anos, sempre cuidou do lar (não tem Carteira de Trabalho) e sobrevivi (sic) com rendimentos de pensão por morte, no valor líquido aproximado de um salário mínimo.
”, o que, a rigor, demonstra a hipossuficiência, mormente considerando que a referida parte é isenta da obrigação de entrega de Declaração de Imposto de Renda, ou seja, aufere rendimentos inferiores a R$ 1.903,98 (mil e novecentos e três reais e noventa e oito centavos), cujo valor, portanto, autoriza a concessão da Gratuidade de Justiça.

III -
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça deferida.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferi-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.